Tribunal: TJDFT
Processo: 0736572-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Intermediação na venda de passagem rodoviária. Ilegitimidade passiva. Responsabilidade objetiva. Indenização por danos materiais e morais.
I. Caso em exame
1.Trata-se de recurso inominado interposto por GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MATHEUS GARCIA ANTUNES em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e reparação por danos morais.
2. A parte autora narra que adquiriu, por meio da plataforma digital da recorrente, passagem rodoviária para a realização de uma viagem a fim de prestar concurso público. No entanto, não conseguiu chegar ao destino final no horário contratado, pois a viagem não ocorreu conforme previsto, sem qualquer comunicação prévia da ré sobre o cancelamento do serviço.
3. Em razão dessa falha, a parte autora pleiteia a restituição dos valores pagos com a passagem e despesas correlatas, além de compensação por danos morais, sob a alegação de que a situação causou transtornos significativos, frustrando sua participação no certame.
4. A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e condenou a ré ao pagamento de R$ 820,44 a título de indenização por danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais.
5. Inconformada, a recorrente sustenta que sua atuação se limitou à intermediação da compra da passagem, não sendo responsável pela efetiva prestação do serviço de transporte, razão pela qual requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Alternativamente, postula a redução da indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
6. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) se a recorrente, na qualidade de intermediadora da venda de passagens rodoviárias, pode ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva; e (iii) se são cabíveis as indenizações por danos materiais e morais, bem como a adequação dos valores arbitrados.
III. Razões de decidir
Ilegitimidade passiva da recorrente
7. A recorrente sustenta que apenas intermediou a compra da passagem e que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as agências de turismo não respondem solidariamente por falhas no transporte quando atuam exclusivamente como intermediadoras da venda de bilhetes, sem comercializar pacotes de viagens.
8. De fato, a jurisprudência do STJ tem afastado a responsabilidade solidária de agências que se limitam a intermediar a compra de passagens, sem qualquer ingerência na execução do serviço de transporte de passageiro. Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, a recorrente não pode ser responsabilizada pela falha no transporte prestado por terceiro, especialmente quanto a empresa de transporte rodoviário não cumpre a obrigação. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido – preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para
Extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e manter a sentença em seus demais termos.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Em caso de análise do mérito, haverá condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa.